Tribunal: TJDFT
Processo: 0790194-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL PELO ATENDIMENTO DO PEDIDO ACESSÓRIO. PEDIDO PRINCIPAL DIVERSO INDICADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, ao fundamento de que o pedido deduzido na inicial foi atendido no curso do processo, visto que a consulta pré-operatória pretendida pela parte autora foi realizada no dia 10/10/2025. Logo, houve superveniente ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o interesse de agir se qualifica mediante a prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito ao SUS.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação na qual pretende a obtenção de tratamento cirúrgico para conter endometriose profunda e adenomiose que a acomete, mas a sentença proferida extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por entender ausente o interesse processual, vez que a consulta na especialidade ginecologia foi realizada no dia 10/10/2025.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo devido ao pleito de concessão e gratuidade de justiça, que defiro à recorrente, pois está comprovada a hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões no Id 79031797, nas quais o Distrito Federal pleiteia a manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de subsistência do interesse processual, em razão do atendimento, no curso da ação, da pretensão de realização de consulta em ginecologia, apesar de não ter sido disponibilizado à autora o tratamento cirúrgico objeto do pedido inicial.

5. Em suas razões recursais, a recorrente confirma que efetivamente a consulta na especialidade ginecologia foi realizada no dia 10/10/2025, na Policlínica de Sobradinho. Contudo, resta pendente de apreciação o pleito de cirurgia para tratamento de endometriose profunda e adenomiose, diagnosticada, objeto do pedido inicial. Afinal, trata-se de doença que acarreta dores severas e incapacitantes, cólicas, sendo que a consulta realizada é apenas uma etapa necessária para preparar a paciente para o procedimento principal, que e a cirurgia pretendida. Dessa forma, extinguir o processo, sem exame do mérito, é ignorar a gravidade da doença que acomete a recorrente, e a contínua omissão do Distrito Federal em lhe oferecer a cirurgia da qual necessita, nos termos da prescrição médica. Aduz ainda que a negativa da cirurgia representa um risco constante e iminente de agravamento irreversível da doença, comprometendo severamente a saúde e qualidade de vida da recorrente. Tendo em vista a subsistência do objeto da ação, pleiteia a reforma da sentença com o retorno dos autos a origem e com o regular processamento, com o fito de garantir, ao final, a realização do tratamento cirúrgico indispensável para a saúde da recorrente.

6. Efetivamente, razão assiste à recorrente, pois na origem ela ajuizou ação na qual pretende a obtenção de procedimento cirúrgico para tratamento de endometriose profunda e adenomiose que a acomete. Por oportuno, transcrevo o pedido formulado pela parte autora na inicial de Id 79031254, pag. 12, in verbis: “A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que o réu providencie, em caráter imediato e prioritário, o tratamento cirúrgico prescrito à Autora, conforme indicação médica; SUBSIDIARIAMENTE, caso não haja possibilidade de atendimento pela rede pública em prazo razoável (15 a 30 dias), que o réu seja compelido a custear a realização do procedimento cirúrgico em hospital ou clínica da rede privada, às expensas do SUS”.

7. Contudo, no curso do processo, houve aditamento do pedido inicial para incluir também o pleito de consulta em ginecologia, nos termos da emenda de id 79031766. Naquela mesma peça processual foi formulado o seguinte pedido, que por oportuno transcrevo, in verbis: “Sem prejuízo, requer seja observado que os documentos médicos (prontuário e evolução hospitalar) já apontam a necessidade de cirurgia ginecológica, razão pela qual se pede que, após a consulta, seja assegurada a continuidade do tratamento, com a devida celeridade para o procedimento cirúrgico, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico”.

8. Dessa forma, conclui-se que apesar da realização da consulta na especialidade ginecologia no dia 10/10/2025, tal fato não esvaziou o interesse processual da recorrente, vez que desde a inicial a pretensão dela é a realização do procedimento cirúrgico, sendo que no aditamento ao pedido inicial por ela realizado não houve substituição de pedido, mas apenas acréscimo do pleito de realização de consulta em ginecologia, vez que se trata de etapa necessária para a avaliação pré-cirúrgica, definição de protocolos e outras orientações, tudo em estágio preparatório à realização do procedimento cirúrgico cuja necessidade já está estampada e prescrita no relatório médico de id 79031760.

9. Diante da subsistência do interesse processual, vez que o bem da vida almejado ainda não foi integralmente alcançado, impõe-se a desconstituição da sentença proferida na origem para a retomada do regular processamento do feito.

10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

11. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da existência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.